Tribunal: TJBA
Processo: 8064757-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8064757-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVERALDINA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado: RICARDO SEIXAS HUGHES JÚNIOR (OAB: BA 34.849-A)

APELADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogada: ENY BITTENCOURT (OAB: BA 29.442-A)

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITÍVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 5.000,00. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 10.000,00. POSICIONAMENTO DESTE COLEGIADO. JUROS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, DO STJ. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8064757-43.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

D
AR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.